Tribunal: TJBA
Processo: 0000749-75.1997.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000749-75.1997.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ILZA MARIA SOUZA ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Jequié, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 26/11/1996, visando à cobrança da quantia de R$ 5.023,97 (cinco mil, vinte e três reais e noventa e sete centavos), extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da sentença extintiva por abandono processual, à luz da alegação recursal de ausência de intimação pessoal da parte exequente, bem como a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por lapso superior a uma década, após a citação dos executados e sem qualquer providência útil para impulsionar o processo executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A paralisação do processo por mais de dez anos, entre a citação dos devedores (16/02/1998) e o primeiro pedido de penhora on-line (15/06/2010), bem como a ausência de qualquer medida útil nos anos subsequentes, evidenciam a inércia do exequente. 4. A intimação exarada por meio do despacho de ID 84438711 oportunizou ao exequente manifestação expressa sobre o possível reconhecimento da prescrição, não havendo, portanto, qualquer violação ao contraditório ou caracterização de decisão surpresa. 5. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese em que a paralisação do feito decorre da omissão do próprio exequente, e não da exclusiva morosidade do Poder Judiciário, conforme precedentes do STJ. 6. A extinção do feito impõe-se, portanto, com resolução do mérito, por prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por fundamento diverso, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Dispositivos legais citados: arts. 10, 487, II e 1.013, §1º do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.594.866/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/10/2019; STJ, AREsp 2033339/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000749-75.1997.8.05.0141, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada ILZA MARIA SOUZA ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .